Tribunal: TJMT
Processo: 1003660-65.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003660-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROGER WILLIAM AMARAL BARBOSA MORAIS - CPF: 016.959.811-03 (ADVOGADO), JM GERADORES LTDA - CNPJ: 52.940.386/0001-15 (AGRAVANTE), CHEFE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MERCADORIA –
SUPOSTA IRREGULARIDADE FISCAL - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL ADEQUADA - ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE CAUT
ELA -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323/STF –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - A apreensão de mercadoria pela autoridade fiscal, motivada por suposta irregularidade fiscal, não configura sanção política para cobrança de tributo, não se aplicando ao caso a Súmula 323 do STF, uma vez que a apreensão visava resguardar o interesse fiscal e não forçar o pagamento de tributos.

2 - A alegação de estelionato, com fundamento na utilização fraudulenta do nome da agravante por terceiros, não foi corroborada por provas suficientes na fase de cognição sumária, recomendando-se a manutenção da cautela quanto à concessão de tutela de urgência.

3 - Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, especialmente a comprovação inequívoca da boa-fé da agravante e da regularidade da operação fiscal, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JM Geradores Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restituição de um gerador apreendido administrativamente pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), sob alegação de irregularidade fiscal
, nos autos da ação de restituição de bem apreendido nº 1004561-07.2024.8.11.0041
.

A agravante alega que o bem apreendido é de sua propriedade e que foi alvo de crime de estelionato, sendo transportado por terceiros sem a devida nota fiscal. Sustenta que a apreensão prolongada do equipamento gerador, essencial para suas atividades comerciais, poderá causar danos irreparáveis, tanto ao bem quanto à sua saúde financeira.

Conforme relatado, a decisão do juízo
singular
fundamentou-se na ausência de elementos suficientes para, em sede de cognição sumária, reconhecer a prática do delito de estelionato, bem como na necessidade de resguardar o interesse tributário do Estado.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça informou não possuir interesse no feito (Id.215954168).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Registro que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.

Da análise dos autos, tem-se que a
controvérsia central neste recurso gira em torno da apreensão do gerador de propriedade da agravante, que teria ocorrido em razão de suposta irregularidade fiscal, especificamente a ausência de nota fiscal adequada para o transporte do bem. A agravante alega que foi vítima de um esquema de fraude, onde criminosos utilizaram indevidamente o nome da empresa Agrícola Alvorada S/A para simular uma locação do equipamento, o que resultou na apreensão do mesmo pela autoridade fiscal.

A decisão de primeira instância indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, fundamentando-se na ausência de provas suficientes, nesta fase de cognição sumária, que pudessem comprovar de maneira inequívoca a alegada fraude e a boa-fé da agravante. Ademais, considerou que a empresa Agrícola Alvorada S/A, cujo nome foi utilizado na transação, possui inscrição estadual ativa no Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, a principal interessada na relação tributária.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Colhe-se do
despacho de indeferimento do pedido de nomeação de fiel depositário (Processo 51240313/2024), decorrente do TAD 11712313,
a seguinte narrativa:
a

principal interessad
a
da relação tributária e na nomeação
de fiel depositário é a empresa AGRICOLA ALVORADA S A (CNPJ: 04.854.422/0035-24), que possui a inscrição estadual nº 13.996.506-8, e que consta da relação tributária como destinatária do TAD nº 117.1231-3, e ainda figura como sujeito passivo da obrigação tributária no sistema de Conta corrente fiscal da SEFAZ/MT; a empresa JM GERADORES LTDA (CNPJ: 52.940.386/0001-15), embora faça parte do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 117.1231-3 como Remetente, não possui inscrição estadual no estado de MT, e os créditos tributários não estão lançados em seu nome;
(Processo nº 1004561
-07.2024.8.11.0041).

Ainda consta dos autos da ação de restituição de bem apreendido, a emissão de NF-e 00000487, remessa para locação emitida em 27/12/2023, com a descrição do bem apreendido; NF 7, da JM Geradores Ltda para Agrícola Alvorada S/A, no Município de Vila Rica, emitida em 18/01/2024; NF 202400000000013, emitida em 23/01/2024 no tocante ao serviço prestado, no valor de R$ 10.500,00, locação de gerador do período de 18/01 a 18/02/2024; pedido de locação nº 12, de 17/01/2024; houve o indeferimento do pedido de fiel depositário, vez que o principal interessado da relação tributária e na nomeação de fiel depositário é a empresa Agrícola Alvorada S/A, que possui inscrição estadual, já a empresa JM GERADORES LTDA (CNPJ: 52.940.386/0001-15), embora faça parte do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 117.1231-3 como Remetente, não possui inscrição estadual no estado de MT, e os créditos tributários não estão lançados em seu nome; termo de transferência para depósito público onde consta que o equipamento está armazenado no caminhão placa PAE3F01, estacionado no pátio da CMAP, datado e assinado em 23/01/2024 (Processo nº 1004561-07.2024.8.11.0041).

Após uma análise cuidadosa dos autos, incluindo os documentos apresentados pela agravante, constata-se que, embora existam indícios que apontem para a possibilidade de ocorrência de uma fraude, há também aspectos que suscitam dúvidas quanto
as alegações
da agravante. A ausência de notas fiscais corretas e a falta de clareza em algumas das circunstâncias envolvendo a transação comercial e o transporte do gerador colocam em questionamento a atuação da agravante e a veracidade completa dos fatos narrados.

Neste cenário de incerteza, é prudente adotar uma postura de cautela, principalmente no que diz respeito à concessão da tutela de urgência. A concessão de medida antecipatória, sem que haja uma clareza absoluta sobre a licitude das ações da agravante, poderia, eventualmente, legitimar um comportamento que não estivesse plenamente em conformidade com a boa-fé objetiva e os princípios que regem as relações comerciais e tributárias.

Além disso, a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, não se aplica diretamente ao caso em tela, uma vez que a apreensão não ocorreu como forma de coação para o pagamento de tributo, mas em decorrência de uma suposta irregularidade fiscal. Todavia, a aplicação de qualquer medida que favoreça a restituição imediata do bem à agravante deve ser analisada com extrema cautela, considerando as circunstâncias específicas do caso.

Dessa forma, entendo que, neste momento processual, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. A ausência de certeza quanto à boa-fé da agravante e as dúvidas que persistem sobre a regularidade de sua atuação recomendam a manutenção da decisão agravada, ao menos até que a questão seja devidamente esclarecida no curso do processo principal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
, mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024